Tribunal: TJDFT
Processo: 0705103-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705103-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SANTOS DA SILVA AGRAVADA: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Santos da Silva em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Ciplan Cimento Planalto S/A –, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara, almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que o prazo prescricional, inclusive intercorrente, incidente à espécie corresponderia a 05 (cinco) anos (CC, arts. 206, § 5o, I; 206-A). Nesse contexto, pontuara o Juízo primevo que o curso do executivo restara suspenso em 10 de janeiro de 2018 (CPC, art. 921, III), que o fluxo do interregno prescricional intercorrente se iniciara em 10 de janeiro de 2019 e que, a princípio, tal ínterim se findaria em 10 de janeiro de 2023. Entretanto, salientara que a exequente lograra êxito em localizar bens passíveis de penhora anteriormente ao esgotamento do lapso temporal em comento, por via de pesquisas realizadas por meio do SISBAJUD, e alcançara a penhora de imóvel, de modo que a subsistência de diligências frutíferas ensejara a interrupção do prazo prescricional, obstando a consumação do respeitante fenômeno processual na hipótese. A seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação que agitara, argumentara que estar-se-ia diante da impossibilidade de ser a penhora do imóvel havida considerada como marco interruptivo do ínterim prescricional, uma vez que o bem fora localizado antes da suspensão processual e que, ulteriormente, constatara-se que não mais se afigurava de sua titularidade. Nessa esteira, defendera que, em 19 de agosto de 2017, sobejara certificado nos autos de carta precatória expedida que o bem não sobejara localizado, de forma que a execução perdurara sem a efetivação de qualquer constrição patrimonial relevante. Complementara que, em 10 de janeiro de 2018, o Juízo a quo determinara a suspensão do processo por ocasião da inexistência de bens penhoráveis, despontando que o imóvel apontado não poderia ser utilizado como garantia do executivo, tampouco ser considerado para fins de marco interruptivo da prescrição intercorrente. Destacara, pois, que meras diligências infrutíferas no que tange à apreensão de bens não se revelariam suficientes à suspensão ou interrupção do prazo prescricional em testilha, haja vista que não retratam efetiva constrição patrimonial. Ainda, frisara que a fixação do termo inicial da prescrição intercorrente como sendo a data de 10 de janeiro de 2019 – concernente à suspensão processual – se descerrara errônea, eis que o interregno deveria ser contabilizado a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis (CPC, art. 921, § 4o). Sob essa moldura, ressaltara que a supradita tentativa ocorrera em 19 de agosto de 2017, ou seja, na data em que remanescera certificada a ausência de localização do referido imóvel nos autos pertinentes à expedição de carta precatória. À vista disso, sustentara que o ínterim prescricional passar a fluir na data posta alhures e, observada a suspensão do feito empreendida, se consumara em 19 de agosto de 2023, implicando a inexigibilidade da obrigação exequenda. No mais, pontificara que a penhora de valores irrisórios não seria suficiente à interrupção do prazo em tela. Nesse diapasão, sobrelevara que, conquanto ultimados bloqueios de montantes por via dos sistemas BACENJUD e SISBAJUD, em 24 de setembro de 2015 – imediatamente desbloqueado –, 06 de abril de 2022 – R$ 1.549,73 (um mil e quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos) e 15 de novembro de 2023 – R$ 986,73 (novecentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos) –, corresponderiam a apenas 0,13% (zero inteiros e treze centésimos por cento) do saldo devedor de R$ 1.923.998,12 (um milhão, novecentos e vinte e três mil e novecentos e noventa e oito reais e doze centavos), isto é, a uma parte insignificante do todo e, portanto, incapaz de caracterizar constrição patrimonial eficaz e passível de ocasionar a interrupção do fenômeno prescricional. Logo, afirmara que, mesmo se considerada a data adotada pelo Juízo singular como termo inicial do interregno prescricional quinquenal (11 de janeiro de 2019), este teria se operado em 11 de janeiro de 2024, porquanto os atos de bloqueio consubstanciados se revelariam inócuos e irrelevantes à quitação do crédito exequendo. Sob essa ótica, consignara que ressoaria imperiosa a recognição da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, a par da condenação da agravada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Alfim, acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame figura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, aliás, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se o decisório agravado de molde a obstar a perpetuação de cobrança indevida e a prática de atos executivos descabidos. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Santos da Silva em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Ciplan Cimento Planalto S/A –, rejeitara a objeção de pré-executividade que formulara, almejando o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que o prazo prescricional, inclusive intercorrente, incidente à espécie corresponderia a 05 (cinco) anos (CC, arts. 206, § 5o, I; 206-A). Nesse contexto, pontuara o Juízo primevo que o curso do executivo restara suspenso em 10 de janeiro de 2018 (CPC, art. 921, III), que o fluxo do interregno prescricional intercorrente se iniciara em 10 de janeiro de 2019 e que, a princípio, tal ínterim se findaria em 10 de janeiro de 2023. Entretanto, salientara que a exequente lograra êxito em localizar bens passíveis de penhora anteriormente ao esgotamento do lapso temporal em comento, por via de pesquisas realizadas por meio do SISBAJUD, e alcançara a penhora de imóvel, de modo que a subsistência de diligências frutíferas ensejara a interrupção do prazo prescricional, obstando a consumação do respeitante fenômeno processual na hipótese. A seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja afirmada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, colocando-lhe termo. Consoante emerge do alinhado, a controvérsia originariamente resolvida e devolvida a reexame, fazendo o objeto deste agravo, cinge-se ao implemento, ou não, da prescrição intercorrente apta a ensejar a extinção da pretensão executiva manejada pela agravada em desfavor do agravante, conquanto sobeje incontroversa sua condição de devedor renitente. Do cotejo dos autos da ação originária apreende-se que a agravada aviara execução de título extrajudicial[2], ora aparelhada por instrumento particular de confissão de dívida[3], na data de 17 de dezembro de 2004. Efetivada a citação e considerando que não foram localizados bens passíveis de penhora pertencentes ao agravante, fora proferida decisão[4] na data de 10 de janeiro de 2018, determinando a suspensão provisória do executivo pelo prazo de um ano, na forma prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. É o que se infere do abaixo reproduzido: “No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, em mais de 13 (TREZE) ANOS DE TRAMITAÇÃO. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de um (01) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Decorrido o prazo de um (01) ano, nos termos do § 2o do artigo 921, será autorizado o arquivamento dos autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). (...)”. Outrossim, em 28 de maio de 2019, remanescera estipulado o arquivamento do processo ante o não conhecimento de bens do devedor sujeitáveis à medida constritiva[5]. Contudo, os autos foram provisoriamente arquivados em 04 de julho de 2019[6]. O fólio processual não tivera movimentação processual relevante até que a recorrida, em 15 de março de 2022, formulara novo pedido de pesquisa de ativos da titularidade do recorrente via do sistema SISBAJUD[7], o que fora acolhido pelo Juízo primevo[8], vez que deferira o pedido de penhora em 30 de março de 2022. Localizados ativos financeiros de titularidade do agravante, sobejara aperfeiçoado o bloqueio parcial da quantia executada, especificamente na monta de R$ 1.549,73 (um mil e quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos)[9] . Somado a isso, em que pese posteriormente reconhecido como sendo bem de terceiro atualmente, sobreviera a autorização de penhora de imóvel indicado pela exequente – situado em São Luís/MA – na data de 12 de junho de 2022[10], porquanto registrado em nome do executado. Afora outros pleitos formalizados no decurso do executivo, em 21 de agosto de 2023, a agravada externalizara outro pedido de pesquisa via SISBAJUD[11], o qual restara deferido em 04 de outubro de 2023, frente à determinação de penhora na modalidade “teimosinha”[12] . Por derradeiro, em 22 de janeiro de 2024, fora registrado o bloqueio parcial do débito exequendo, dessa vez no patamar de R$ 986,73 (novecentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos)[13]. Nesse contexto, o agravante se valera de exceção de pré-executividade[14] para vindicar a afirmação da prescrição intercorrente da pretensão executiva, tendo sido prolatado o provimento monocrático guerreado subsequentemente, indeferindo esse pedido nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade, na qual o executado Fernando Santos da Silva Comércio e Representações discorre acerca da ocorrência de prescrição intercorrente. Intimado, o credor refutou as alegações. DECIDO. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, a obrigação de pagamento de dívida oriunda de instrumento particular prescreve em 5 anos. Ademais, à luz do art. 206-A do CC, a prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da pretensão. Verifica-se que a execução fora suspensa em 10/01/2018, com fulcro no art. 921, III, do CPC. Logo, o prazo para a prescrição intercorrente iniciou-se em 10/01/2019 e, a princípio, se findaria em 10/01/2023. Contudo, após a mencionada data, o exequente logrou êxito ao localizar bens passíveis de penhora, ante pesquisas realizadas por meio do SISBAJUD (antigo BACENJUD), conforme ids. 120571847 e 184097458, bem como a penhora de imóvel (id. 127683907). Portanto, em face das diligências frutíferas, ainda que algumas parcialmente, houve a interrupção do prazo iniciado, a não ter se concretizado a prescrição intercorrente. O e. TJDFT decidiu: (...). Por conseguinte, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intime-se o exequente para cumprir a determinação sob o id. 212213220, em 15 dias, improrrogáveis, em face da dilação de prazo anteriormente concedida.” [15] Brevemente historiados os atos processuais promovidos nos autos da execução, ressalta-se que, consoante o disposto no artigo 921 e §§ do estatuto processual, a ausência de localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado, enseja a suspensão do curso processual do executivo pelo prazo de até 01 ano (§ 1o), durante o qual não fluirá a prescrição. Findo o referido interregno sem localização do excutido ou de bens da sua propriedade, os autos são arquivados, passando a fluir o prazo prescricional (§ 2o). Registra-se que, decorrido o ínterim de suspensão, inicia-se o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, como retrata o preceito legal que ora se transcreve: “Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” Comentando o tema, Nelson Nery Junior[16] pontuara o transliterado a seguir: “Cientificado o credor da não localização do devedor ou de seus bens, essa efetiva intimação é o dies a quo do prazo de prescrição intercorrente, prazo esse que se suspende por um ano (CPC 921, § 1.o). A exemplo da interrupção da prescrição, que pelo CC 202 caput somente poderá ocorrer uma vez, essa suspensão da prescrição intercorrente também só pode ocorrer uma vez, de modo que, não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados, depois de ultrapassado esse prazo de um ano de suspensão do lapso prescricional, recomeça a correr o prazo da prescrição intercorrente. Ocorrerá a prescrição intercorrente quando, depois de um ano suspenso o processo, ainda não se encontrar o devedor ou seus bens penhoráveis. O dispositivo comentado evita o expediente comumente utilizado pelo credor, legitimamente por óbvio, de praticar ato processual de ano em ano para evitar a prescrição intercorrente. No regime atual, não encontrado o devedor ou bens penhoráveis, depois de ultrapassado o prazo da suspensão ânua, por uma só vez , verificar-se-á a prescrição intercorrente se a situação de inefetividade da execução por título extrajudicial ou do cumprimento de sentença perdurar pelo prazo de exercício da pretensão de direito material, conforme determina o CC 206-A: o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo fixado para a pretensão de direito material. V. o STF 150: ‘Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.’” De conformidade com o procedimento estabelecido, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de 01 (um) ano enseja também a suspensão do prazo prescricional. Após o decurso do prazo de suspensão sem a manifestação da parte exequente, retoma-se a fluência do interregno pertinente à prescrição intercorrente, dispensando-se, para tanto, sua intimação para dar ciência do evento, tendo em vista o efeito automático que a regra processual opera (CPC, art. 921, § 4o). Na espécie, contudo, não pode ser atribuída à agravada a inércia no prosseguimento do executivo, haja vista que permanecera diligenciando e postulando a consumação de medidas volvidas à realização do crédito que a assiste, tendo obtido, inclusive, êxito parcial nas tentativas, conforme o já reportado. Outrossim, conquanto tenha sido determinada a suspensão do curso procedimental e o arquivamento provisório dos autos, essa derradeira medida somente fora realizada na data de 04 de julho de 2019, deflagrando, então, a contagem do prazo de prescrição quinquenal intercorrente. No entanto, sucede-se que, antes do aperfeiçoamento desse interregno, a agravada postulara a realização de atos de constrição patrimonial que remanesceram exitosos, subsistindo a penhora de ativos financeiros de titularidade do ora agravante. À vista disso, sob o espectro da análise perfunctória e sem a intenção de esgotar a discussão trazida à lume pelo recorrente, apreende-se, ao menos por enquanto, que ficara elidida a qualificação da prescrição intercorrente nos moldes acentuados. Como cediço, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não sobejara caracterizado na espécie, pois a recorrida não permanecera – nem se encontra – inerte e, conquanto tenha adotado comportamento ativo, postulando a substancialização de várias diligências tendentes à localização de patrimônio penhorável de titularidade do agravante, nota-se que, até a presente data, não obtivera a satisfação do crédito que lhe é de direito. Sob essa realidade, ainda que se considere a existência de longo período desde que deflagrada a pretensão executiva, não se desponta consumada a prescrição intercorrente, pois a exequente atendera às determinações que lhe foram endereçadas, infirmando a ultimação do prazo prescricional aduzido, pois condicionada à sua inércia. Deve ser frisado que não há como se concluir que a agravada deixara de observar aos comandos judiciais que lhe foram direcionados ou permitido que a execução ficasse paralisada por sua exclusiva inércia, visto que, segundo o historiado, sempre se manifestara nos autos do executivo, na tentativa de alcançar a satisfação de seu crédito – tanto que lograra a penhora parcial do crédito que a assiste. Assim é que ressoa inexorável que não remanescera caracterizada sua inércia, de forma a ensejar a ocorrência da prescrição intercorrente, pois tem como pressuposto, relembre-se, a inércia de quem titulariza o direito, não podendo ser essa interpretada como simples demora na sua realização por motivos alheios à sua vontade e iniciativa – como aferido no caso. Registre-se a título ilustrativo que, aviada a pretensão executiva antes do implemento da prescrição, o subsequente prolongamento do lapso processual durante a fase de execução motivado pelo desconhecimento de bens penhoráveis pertencente ao devedor não legitima a retomada do curso do ínterim prescricional ante a inocorrência da inércia da credora como apta a acarretar a germinação do fato gerador da prescrição. É que a demora na consumação dos atos processuais por fato impassível de ser atribuído à ora exequente, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, atendendo, outrossim, as determinações subsequentes, obsta a afirmação do fenômeno prescricional intercorrente, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional e não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). Ademais, o processo, caracterizando-se como simples instrumento para realização do direito material e resguardo da paz e estabilidade sociais, somente deve ser extinto sem o equacionamento do conflito de interesses estabelecido nas hipóteses legalmente individualizadas, resguardando-se seus objetivos teleológicos, que, ao invés de ser afetados pelo princípio da razoável duração, são corroborados por esse enunciado, pois não consubstancia lastro para a colocação de termo ao transcurso processual sem a resolução do litígio que fizera seu objeto e à margem das situações que legitimam essa resolução, apregoando tão somente que seja consubstanciada sua destinação em interregno razoável compatível com a marcha procedimental. A prescrição, de seu turno, emergira da necessidade de ser conferida estabilidade às relações obrigacionais como forma de ser resguardada a paz social, prevenindo-se que situações já serenadas ou resolvidas pelo tempo viessem a ser reprisadas por um dos seus protagonistas. Diante da sua origem e destinação, o fluxo da prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta (CC, art. 189). Alinhados esses argumentos resta patente que, em tendo sido ajuizada a ação executiva que é promovida pela agravada antes do implemento do prazo prescricional e, estando movimentando adequadamente o executivo, carece de lastro o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, pois a demora e o tempo em que o executivo transitam, não derivando da sua inércia, não legitimam o reconhecimento do fenômeno em testilha, precipuamente quando efetivada a penhora de créditos de titularidade do devedor, independentemente da expressão que alcançam. Em verdade, consoante o assinalado, o retardamento verificado no trânsito processual deriva exclusivamente da renitência do agravante em realizar a obrigação que o aflige. Conseguintemente, na hipótese, não há que se falar no reconhecimento da prescrição por não ter se implementado legitimamente. O efeito suspensivo, portanto, deve ser indeferido, respaldando o processamento do recurso somente no efeito devolutivo e implicando a preservação da decisão vergastada ao menos até o exame do mérito pelo colegiado. Esteado nos argumentos expendidos, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 222914711 (fls. 1631/1633). [2] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Petição Inicial – ID 34421936, págs. 01/05 (fls. 09/13). [3] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Instrumento Particular – ID 34421936, págs. 07/13 (fls. 15/21). [4] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 34421987 (fls. 1228/1229). [5] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 35621334 (fl. 1238). [6] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Certidão – ID 38835207 (fl. 1252). [7] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Petição – ID 118457029 (fl. 1302). [8] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 120112926 (fl. 1307). [9] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 120571847 (fls. 1310/1311); Dados do Bloqueio – ID 120932773 (fls. 1312/1318). [10] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 127683907 (fls. 1359/1360). [11] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Petição – ID 169305415 (fls. 1538/1539). [12] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 174181031 (fl. 1546). [13] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 184097458 (fls. 1556/1557); Dados do Bloqueio – ID 178257189 (fls. 1549/1555). [14] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Exceção de Pré-Executividade – ID 216123299 (fls. 1596/1603). [15] Processo no 0042006-14.2004.8.07.0001, Decisão Interlocutória – ID 222914711 (fls. 1631/1633). [16] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Revista dos Tribunais, Ed. 2022. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.180.